Tribunal: TJES
Processo: 5004058-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004058-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ADEQUADA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFERIÇÃO PELA SIMPLES CONSULTA AOS DOCUMENTOS DO PROCESSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o Juiz, em ação de execução fiscal, rejeita exceção de pré-executividade apresentada pela empresa contribuinte. 2. Prova dos autos que demonstram a ausência regular de notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal, uma vez que notificado, de início, já pela via editalícia. 3. Alegação de violação ao devido processo legal possível de ser exercida via exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória. Precedente. 3. A falta de adequada notificação do contribuinte no procedimento administrativo fiscal caracteriza violação ao devido processo legal administrativo, notadamente pela inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância que compromete a validade do lançamento e, em consequência, da CDA que aparelha a ação de execução fiscal. Precedente. 4. Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade de julgar extinta a ação de execução fiscal, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios (por apreciação equitativa). 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004058-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ICONHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, peço vênia para citar a Decisão na qual recebi o recurso no duplo efeito:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Connect Construções e Incorporações Ltda em face da Decisão inserida no id 38732977 do processo originário (n.º 5000149-37.2023.8.08.0023), na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Iconha, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 7862448) a Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, as matérias por si suscitadas na Exceção de Pré-Executividade independem de dilação probatória, uma vez que são concernentes a (i) vício formal da CDA que aparelha a demanda executiva e na (ii) formação do próprio título executivo, bem assim a (iii) inexistência do fato gerador do tributo, haja vista o cancelamento das notas fiscais e a substituição por outras com o respectivo recolhimento do imposto.

Defende, ademais, que o recurso deve ser recebido também no efeito suspensivo porque demonstrou a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela recursal de urgência, daí porque requer a imediata suspensão do feito originário até o julgamento do presente Agravo de Instrumento.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Com a devida vênia da MM.ª Juíza
a quo
, os elementos de prova dos autos são, sim, capazes de possibilitar a análise das questões suscitadas pela Agravante pelo mero exame das provas documentais acostadas pelas partes, isto é, sem a necessidade de dilação probatória.

Impende ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento, inclusive sumulado, no sentido de que a ‘
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
’ (Súmula n.º 393).

E na hipótese em exame os vícios formais indicados pela Agravante são aferíveis pela consulta dos elementos que já constam dos autos, a exemplo da alegação de vício na formação do título executivo pela inexistência de notificação do contribuinte (a Agravante) no processo administrativo fiscal que resultou na CDA executada.

No ponto, o argumento é relevante e indica a probabilidade de êxito da pretensão recursal, já que na cópia do processo administrativo fiscal juntada pela própria Agravada na petição inicial, vislumbra-se a inexistência de notificação regular da Agravante dada a notificação pela via editalícia de imediato, isto é, sem a comunicação pessoal da contribuinte.

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), aliás, já concluiu pela irregularidade do procedimento fiscal quando a notificação do contribuinte é realizada unicamente pela via editalícia. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO. PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Considerando que a análise sobre a validade da notificação por edital do sujeito passivo no procedimento administrativo instaura pelo Procon municipal prescinde de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é adequada para discutir a validade do crédito não tribuário inscrito em dívida ativa, nos termos da Súmula nº 393 do STJ. 2) A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto aos “acusados em geral” como aos “litigantes, em processo judicial ou administrativo” (inciso LV do art. 5° da CF). 3)
No processo de inscrição do crédito (tributário ou não) em dívida ativa, insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte para o exercício do contraditório prévio, sendo a sua ausência causa suficiente para gerar a nulidade do lançamento e da execução fiscal correspondente
. 4) A propósito, colhe-se da ratio decidendi do REsp 1.350.804-PR, submetido à sistemática do julgamento repetitivo, três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa: 1º) a presença de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição); 2º) a oportunização de contraditório prévio nessa apuração; e 3º) a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa. 5) Por consectário, é possível concluir que a notificação da obrigação, oportunizando-se o exercício da defesa, é pressuposto de exigibilidade do crédito e de validade da CDA e do executivo fiscal. 6)
Afronta o devido processo legal a notificação por edital no processo administrativo de constituição do crédito inscrito em dívida ativa, quando não realizadas diligências prévias para localização do sujeito passivo
. 7) Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0018478-98.2014.8.08.0347, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Segunda Câmara Cível em 24.10.2023). (Sem grifo no original).

Ademais, a não concessão do efeito suspensivo postulado pela Agravante poderia implicar em evidente prejuízo, haja vista a possibilidade de constrição patrimonial sobre seus bens e, inclusive, dificultar o exercício de suas atividades empresariais mesmo quando há fundadas dúvidas sobre a validade do título que aparelha a Ação de Execução Fiscal contra si proposta.

Destarte, porque presentes os requisitos que permitem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso em relação a pelo menos um dos argumentos expostos nas razões recursais, impõe-se o recebimento do Agravo de Instrumento no duplo efeito.

Do exposto,
defiro
o pedido formulado nas razões recursais para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e, com isso, determinar a suspensão do trâmite do processo originário até o julgamento do presente Agravo de Instrumento ou, então, ulterior deliberação deste Relator.”

Após a prolação desta mencionada Decisão, o Município de Iconha, ora Agravado, apresentou as contrarrazões constantes no id 8158758, nas quais defendeu o não cabimento “
de exceção de pré-executividade sob alegação de nulidade da CDA
” (página 02), sustentou a validade da CDA que embasa o feito executivo fiscal e, por fim, alegou que o ISS é “
devido a esta municipalidade, consoante LC 116/2003, e com LCM 17/2011
” (página 05).

Como se vê, o Município Agravado não chega nem sequer a contestar que a notificação do contribuinte (a Agravante) no
procedimento administrativo fiscal
, do qual resultou a CDA executada, foi realizada por via de edital publicado no Diário Oficial do Estado.

Aliás, no documento inserido no id 8159808, a Gerência de Tributação, Arrecadação e Fiscalização e Atendimento ao Contribuinte e Microempreendedor do Município Agravado confirma que a Agravante “
foi notificada por publicação em diário oficial já juntados aos autos do processo
” (página 01).

A falta de adequada notificação do contribuinte no procedimento administrativo fiscal, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) citado na Decisão antes mencionada, caracteriza violação ao devido processo legal administrativo, notadamente pela inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância que compromete a validade do lançamento e, em consequência, da CDA que aparelha a Ação de Execução Fiscal.

Impende ressaltar, por fim, que a constatação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no caso dos autos, é aferível pela simples análise dos documentos que instruem o processo, ou seja, independe de dilação probatória e, por esta razão, admite a utilização da Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução Fiscal em trâmite no Juízo
a quo
.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo fiscal e, por consequência, da CDA que serve de base à Ação de Execução Fiscal em trâmite na origem, a qual julgo extinta sem resolução do mérito.

Por força do julgamento de extinção da demanda originária, condeno o Agravado ao pagamento das custas eventualmente recolhidas pela Agravante, bem assim aos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), dada a simplicidade das questões debatidas e a existência de poucos atos praticados no processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.